Tribunal: TJMT
Processo: 1007528-28.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007528-28.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TELES PIRES COMUNICACOES LTDA - CNPJ: 01.909.383/0001-88 (RECORRENTE), ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007528-28.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1007528-28.2024.8.11.0040

Recorrentes:

Município de Sorriso e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:

Teles Pires Comunicacoes Ltda

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. ENTE MUNICIPAL. OSCILAÇÃO DE QUEDA DE ÁRVORE COM DANOS A COMPONENTES ELETRONICOS. COMPROVAÇÃO DO DANO POR DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA EFICAZ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA OBJETIVA CONFIGURADA. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pela parte fornecedora e pelo ente municipal, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento pelo dano material experimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se houve falha na prestação de serviço passível de responsabilidade civil pela fornecedora e do município; e

(ii)

se a quantia fixada é adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviço, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A parte consumidora comprovou ter sofrido danos materiais em razão de oscilação de energia devido à queda de árvore.

A concessionária e o município deixaram de apresentar provas extintivas, impeditivas ou modificativas de direito, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O valor fixado a título de danos materiais está em conformidade com as provas produzidas nos autos, não merecendo acolhimento a discussão em fase recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Sendo prestadora de serviço público essencial, sujeita-se à responsabilidade objetiva, bastando prova do dano e nexo causal.

A queda de árvore na rede não exclui a responsabilidade da distribuidora, e embora o município alegue poda regular, a omissão na fiscalização de árvores urbanas gera responsabilidade objetiva, pois decorre de sua competência administrativa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14;

Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007528-28.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1007528-28.2024.8.11.0040

Recorrentes:

Município de Sorriso e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:

Teles Pires Comunicacoes Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
. e do
Município de Sorriso.

Ação:
Indenização por danos morais e materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT
.

Sentença
(Id.
308519862): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa fornecedora de forma direta ao pagamento de R$ 27.960,00 (vinte e sete mil, novecentos e sessenta reais), a título de ressarcimento material e reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente municipal.

Recurso Cível Inominado
(Id. 308519863 e 308519864): requerem a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial ou afastada a responsabilidade pelo ocorrido.

Contrarrazões
(Id. 308519867)
:

apresentadas na qual a consumidora requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007528-28.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1007528-28.2024.8.11.0040

Recorrentes:

Município de Sorriso e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido:

Teles Pires Comunicacoes Ltda

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada por Teles Pires Comunicações Ltda. em face da concessionária de energia elétrica Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e do Município de Sorriso/MT, sob o fundamento de que, em 23/03/2023, em razão da queda de árvore sobre a rede elétrica, houve surto de tensão que ocasionou a queima de diversos equipamentos eletrônicos, incluindo sistema de energia solar, resultando em prejuízos de aproximadamente R$ 46.198,47 (quarenta e seis mil cento e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos).

Para amparar sua pretensão, a parte autora juntou orçamentos e laudos técnicos especializados, além do processo administrativo perante o PROCON, nos quais os profissionais atestaram que os danos em equipamentos decorrem de sobretensão na rede elétrica.

A parte autora ainda demonstrou a ocorrência do evento danoso, apontando a queda de árvore sobre a rede pública e os efeitos imediatos na unidade consumidora, além de ter buscado reparação junto à concessionária, sem êxito.

Importa destacar que, ao contrário do alegado pelas rés, os documentos apresentados permitem formar juízo de verossimilhança das alegações, sendo certo que a Energisa não produziu contraprova técnica eficaz para afastar o alegado nexo causal, limitando-se a invocar relatórios genéricos.

O Município, por sua vez, não demonstrou a efetiva realização de manutenção preventiva ou fiscalização adequada da arborização urbana.

Registre-se que a relação jurídica em exame é de natureza consumerista, razão pela qual incide a responsabilidade objetiva da concessionária, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a atividade da ré, elementos que, no presente caso, restaram suficientemente evidenciados pela documentação juntada.

Quanto ao Município, sua responsabilidade subsidiária decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, em razão da omissão no dever de fiscalização e manutenção das árvores localizadas em área pública.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Com essas considerações, concluo que restou configurada a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, uma vez que não logrou comprovar a licitude da negativa quanto aos pedidos administrativos de reparação formulados pela consumidora, tampouco afastou o nexo causal entre o surto elétrico decorrente da queda de árvore sobre a rede e os danos materiais suportados pela autora em seus equipamentos e sistema fotovoltaico.

Da mesma forma, reconhece-se a responsabilidade subsidiária do Município de Sorriso, em razão da omissão no dever de fiscalização e manutenção da arborização urbana, circunstância que contribuiu para a ocorrência do evento danoso, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Evidencia-se assim que a afirmação da consumidora de que o dano foi causado pela instabilidade na rede de energia elétrica e que a requerida se manteve inerte nas tentativas de resolução possuem respaldo nas documentações apresentadas.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO REFERENTE AO APARELHO DANIFICADO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. JUNTADA DE LAUDOS TÉCNICOS E ORÇAMENTOS PELA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras. 2.
Constatado que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilação de energia, conforme laudos juntados, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, referente ao valor do conserto do produto queimado e, também, de indenização por danos morais. 3.O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003353-05.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar a ocorrência do dano material e o nexo de causalidade com a falha no serviço prestado.

Assim, estando demonstrado o prejuízo alegado e a ausência de impugnação específica da parte ré, mantém-se a condenação exclusivamente a título de danos materiais, conforme fixado na sentença de primeiro grau.

Quanto ao valor estipulado a título de danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto e a ausência de solução administrativa do ocorrido, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, a quantia estipulada na origem deve ser mantida.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025